Tribunal: TJMT
Processo: 1034213-61.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034213-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Mercantil]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[GUILHERME DANZER NETO - CPF: 060.510.049-71 (ADVOGADO), MARLON MENZEL MORITA - CPF: 039.352.209-10 (AGRAVANTE), JONATAS VALVERDE ARROTEIA - CPF: 009.203.301-69 (AGRAVANTE), CARLOS EDUARDO VANIN - CPF: 017.208.242-07 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS MOREIRA - CPF: 025.391.131-17 (AGRAVADO), ORLANDO MOREIRA - CPF: 384.131.161-04 (AGRAVADO), MARCIA MARIA DIAS MOREIRA - CPF: 604.340.071-53 (AGRAVADO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERIU PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1034213-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

MARLON MENZEL MORITA, JONATAS VALVERDE ARROTEIA

AGRAVADOS:

FERNANDO CARLOS MOREIRA, ORLANDO MOREIRA, MARCIA MARIA DIAS MOREIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por MARLON MENZEL MORITA e JONATAS VALVERDE ARROTEIA contra a decisão de Id. 319022362, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança e Tutela de Urgência n. 1023497-27.2025.8.11.0015, ajuizada em face dos ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões, reiteram a existência de prova documental robusta a evidenciar a legitimidade de sua posse e o desequilíbrio contratual decorrente da atuação ilícita dos Agravados.

Sustentam que decisão superveniente na reconvenção indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Agravados, reconhecendo a vigência do contrato de arrendamento e a necessidade de instrução probatória, circunstância que reforçaria a necessidade de tutela conservatória.

Asseveram, ainda, que a decisão agravada padece de déficit de fundamentação, por não enfrentar os fundamentos do pedido, especialmente quanto à natureza inibitória e conservatória da medida pleiteada.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão, para que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteados no instrumental.

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 332213371.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo Interno proposto por MARLON MENZEL MORITA e JONATAS VALVERDE ARROTEIA contra a decisão de Id. 319022362, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal no Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança e Tutela de Urgência n. 1023497-27.2025.8.11.0015, ajuizada em face dos ora Agravados, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Analisando as razões recursais, verifica-se que a parte Agravante repisa as alegações apresentadas anteriormente nos autos, inexistindo quaisquer fatos ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Com efeito, restou consignado na decisão agravada que, nesta fase inicial do processo, o direito alegado pelos Agravantes ainda se encontra nebuloso, tanto pela existência de indícios de mútuo descumprimento contratual, notadamente quanto ao pagamento do arrendamento e obrigações tributárias, quanto pelo fato de que os apontados atos ilícitos praticados pelos Agravados são por eles veementemente impugnados, inclusive com a apresentação de reconvenção em face dos Agravantes.

Logo, considerando que o direito alegado pelos Recorrentes carece de melhor instrução probatória para a devida apuração, a decisão do Juízo
a quo
que negou o pedido liminar, a primeira vista, se mostra adequada ao caso em tela.

Outrossim, após oposição de aclaratórios, foi anotado que

ao apontar omissão sobre todos argumentos apresentados no instrumental, buscam os Recorrentes o exaurimento da matéria em sede de cognição não exauriente, e à mingua de contraditório.

Anota-se que a decisão superveniente proferida pelo Juízo de origem singular que indeferiu o pedido liminar de reintegração de posse formulado pelos Agravados

em sede de reconvenção não tem socorre os Recorrentes, mas apenas confirma o cenário de incerteza jurídica existente.

Não por outra razão, assentou o julgador singular que “
o mesmo raciocínio aplicado na análise da tutela de urgência formulada na inicial da ação principal também deve ser utilizado para a questão em debate
”, haja vista que “
somente após regular instrução probatória é que será possível vislumbrar o direito da parte
”.

Em verdade, buscam os Agravantes, em juízo de cognição sumária, a prolação de decisão de cunho exauriente sobre a celeuma que atenda aos seus interesses.

Como se vê, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026